Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720099-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: SAMARA SARA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por SAMARA SARA DA SILVA contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que exigiu da impetrante, para a posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital 23 – SEE/DF), diploma de curso técnico em Secretariado Escolar, não obstante a apresentação de diploma de bacharel em Secretariado Executivo. A segurança foi concedida para determinar a posse da impetrante no cargo pretendido (ID 40313211). O impetrado comunica o cumprimento da obrigação (ID 42850206). EXTINGO o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil – CPC. Arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator